Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-07.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-07.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR SOARES DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA, MILENA GILA FONTES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. PAGAMENTO A CREDENCIADO. DANO MORAL. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica (COELBA). Alegação de suspensão do fornecimento de energia e negativação do nome por fatura (R$ 27,38, venc. 19/05/2020) que afirma ter sido quitada em 22/05/2020 junto a correspondente credenciado (SOLUZ). Sentença de procedência que declarou inexistente o débito e condenou a ré em R$ 3.000,00 por danos morais. Apelação do autor buscando majoração da indenização. Apelação da ré arguindo ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito e dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a responsabilidade da concessionária por pagamento feito a correspondente credenciado e não repassado; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da suspensão indevida de serviço essencial e negativação por dívida paga; e (iii) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva e solidária pelos atos de seus representantes autônomos, incluindo correspondentes credenciados para recebimento de pagamentos (CDC, arts. 14 e 34).

4. Comprovado o pagamento da fatura pelo consumidor junto ao agente credenciado pela concessionária (ID 150430072), a posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor com base na mesma dívida quitada configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço.

5. A interrupção indevida de serviço essencial (energia elétrica), cumulada com a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento extraordinário.

6. O montante indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente para compensar adequadamente o abalo sofrido pelo consumidor em decorrência da dupla ofensa (suspensão do serviço e negativação). A majoração para R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a função pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 14 e 34; CC, art. 398; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001594-07.2021.8.05.0051, em que figuram como apelantes e apelados VALMIR SOARES DE CARVALHO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da Ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Autor, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01